Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707167-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO GIL BEZERRA CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença, assim vazada: Vistos, etc. Decisão de ID no 52077700 homologou os cálculos apresentados pelo Exequente relativos ao pagamento de multa e honorários previstos quando não ocorre o pagamento voluntário da condenação no prazo legal, no valor total de R$ 11.165,40. Referida decisão também determinou a constrição de bens do Executado por meio do BACENJUD, o que resultou no bloqueio de R$ 68.922,08. Intimada a se manifestar acerca da penhora, o Executado apresentou a Impugnação à Penhora de ID no 55456321 alegando, em síntese, que efetuou o pagamento voluntário da quantia de R$ 56.379,44 e, posteriormente, do valor remanescente de R$ 1.403,68. Entende não ser cabível a incidência de multa e honorários advocatícios, uma vez que depositou o valor devido como garantia do juízo antes do início da fase de cumprimento de sentença. A questão ventilada pela Executada já foi decidida no ID no 50597923, e está preclusa, em razão da inércia da Executada. A impugnação à penhora não se confunde com a impugnação à execução, que já foi julgada, e seu escopo limita-se a eventuais defeitos da penhora tomada em si mesma, que sequer foram arguidos. O Executado tenta reabrir questão já decidida. Por essa razão, rejeito a impugnação apresentada. Transfira-se a quantia de R$ 11.165,40 para conta judicial à disposição do Juízo. Feita a transferência, expeça-se alvará de levantamento em favor do Exequente, e libere-se o valor remanescente. Após, promova a Secretaria intimação do credor acerca da disponibilidade do alvará para impressão diretamente no sistema, bem como do prazo de 5 (cinco) dias para dizer se dá por cumprida a obrigação. Faça constar da certidão de intimação que o seu silêncio será tido por anuência à extinção da obrigação e do feito. (ID 58196105 dos autos de origem). Aduz o agravante, em síntese, ter efetuado do depósito do valor apontado pelo impugnado, apresentando impugnação após garantia do Juízo. Assevera que o agravado não realizou qualquer ato visando à localização de bens do agravante, o que, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta eventual condenação em honorários advocatícios. Defende, ainda, que, ante o pagamento de modo espontâneo e tempestivo, não deve incidir a multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil. Argumenta não ter se oposto ao pagamento, no entanto, entende que o valor a ser pago é menor daquele indicado. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 15249662 e 15249664. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, conforme pontuado na decisão agravada, a matéria trazida a lume já foi apreciada pela decisão de ID 50597923, da qual teve ciência o agravante em 27/11/2019, sem manifestar qualquer insurgência por meio do recurso adequado. Cumpre transcrever, por oportuno, parte da aludida decisão em que o tema foi apreciado: Vistos, etc. (...) Decido. (...) Resta saber se a multa e os honorários são devidos. Em consulta ao sistema eletrônico, verifico que a parte Executada tomou ciência da decisão de ID no 44885910 no dia 18/09/2019, momento a partir do qual começou a contar o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário. A data final do prazo para pagamento voluntário foi em 09/10/2019. O depósito de ID no 45448056 não interrompeu o prazo para pagar, porquanto o depósito foi a título de garantia e não foi disponibilizado ao Executado, com pedido expresso de não levantamento veiculado pelo Executado. A impugnação ao cumprimento de sentença de ID no 47134788 foi apresentada no dia 14/10/2018. A impugnação foi apresentada, portanto, após o prazo para pagamento voluntário da obrigação. Não houve pagamento e a impugnação não interrompeu o prazo para pagamento. A regra do novo CPC não exige depósito para impugnar. Destarte, impõe que o pagamento voluntário é aquele que é disponibilizado ao credor. Se o devedor não disponibiliza o valor ao mesmo, não se considera como pagamento voluntário pois só será feito depois de julgada a impugnação. Logo, a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença são devidos. Consequentemente, deverá abrir-se prazo para o Exequente apresentar cálculos atualizados contemplando a multa e os honorários. (...) Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria, REJEITO a impugnação por excesso de execução, DEFIRO prazo para o Exequente apresentar novos cálculos e INDEFIRO nova remessa dos autos à Contadoria Judicial. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento no valor de R$ 1.403,68 (mil quatro centos e três reais e sessenta e oito centavos), depositado no ID no 49788742, em favor de ANTÔNIO GIL BEZERRA CORDEIRO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no 055.795.688-94. Fica o Exequente intimado para, conforme requerido, apresentar planilha detalhada de todos os valores devidos, com cada respectiva atualização monetária e aplicação de juros, discriminando os respectivos índices, considerando todos os pagamentos efetuados. Prazo: 5 (cinco) dias. Ressalte-se que, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Não há vício no acórdão quando a matéria suscitada em embargos de declaração sequer foi apresentada na apelação, configurando nítida inovação recursal. 3. Questões de ordem pública, desde que solucionadas judicialmente e não impugnadas no recurso, também se sujeitam à preclusão. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135692, 20150610155904APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 423/430, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM DECISÃO ANTERIOR. 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A preclusão decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente (art. 507 do Novo CPC). 2. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1128743, 07058388120188070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora